Tribunal: STF
Processo: HC 246644
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO DA PRODUÇÃO DE PROVA PELO JUÍZO DE ORIGEM. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 26.9.2024, por João Carlos Dalmagro Junior e outros, advogados, em benefício de D C, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 16.9.2024, não conhecido o Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 190.009, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela apontada prática do crime previsto no caput do art. 217-A c/c inc. II do art. 226, ambos do Código Penal (estupro de vulnerável majorado), por diversas vezes, em continuidade delitiva.



    3. Em 31.8.2023, o juízo de origem indeferiu a produção de prova pericial no aparelho celular da vítima.



    4. Essa decisão foi objeto de habeas corpus impetrado pela defesa no Tribunal de Justiça do Paraná. Em 5.9.2023, o Desembargador Relator não conheceu da impetração.



    A defesa interpôs agravo regimental, desprovido pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “AGRAVO INTERNO EM RELAÇÃO A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS IMPETRADO EM FAVOR DO AGRAVANTE – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS PARA IMPUGNAR DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM O CONDÃO DE CAUSAR COAÇÃO ILEGAL NA LIBERDADE DE IR E VIR DO PACIENTE, A JUSTIFICAR A ANÁLISE DA MATÉRIA EM SEDE DE HABEAS CORPUS – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR, NESTE MOMENTO, A RELEVÂNCIA DA PRODUÇÃO DA PROVA PRETENDIDA, EIS QUE NEM SEQUER É POSSÍVEL SABER SE O PACIENTE SERÁ EFETIVAMENTE CONDENADO – POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CASO FIQUE COMPROVADO EFETIVO PREJUÍZO PARA A DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO – NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO” (fl. 168, e-doc. 5).



    5. Contra esse acórdão a defesa interpôs o Recurso em Habeas Corpus n. 190.008 no Superior Tribunal de Justiça. Em 11.3.2024, a Relatora, Ministra Daniela Teixeira, negou provimento ao recurso.



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma, que não conheceu do agravo regimental defensivo, em 16.9.2024:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ARTIGOS 217-A C/C 226, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    1. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 182/STJ, que considera inviável o conhecimento do agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    2. No caso em apreço, não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, o que inviabiliza o conhecimento da insurgência.



    3. Agravo regimental não conhecido” (fl. 1, e-doc. 8).



    6. Esse o acórdão objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “não subsiste o óbice da Súmula 182 da Corte de origem”, pois, “ao contrário do que consignou a decisão ora impetrada, o Agravo Regimental impugnou especificamente os fundamentos da decisão monocrática impugnada naquela oportunidade” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que “os lá agravantes demonstraram que o prejuízo à defesa do paciente restava demonstrado – e seria lícito considera-lo até intuitivo – diante da circunstância de que pesam em seu desfavor a imputação e a condenação (sem trânsito em julgado) pela prática de crime hediondo, de modo que a intimidade e a vida privada devem ser relativizadas para permitir o exercício do contraditório pleno em busca do fiel esclarecimento dos fatos, em especial porque é absolutamente essencial ao imputado (1) ter acesso aos dados armazenados e apagados, aparentemente de forma proposital, do celular da vítima, bem ainda (2) compreender por que os mesmos foram excluídos de tal dispositivo” (fl. 5, 
e-doc. 1).



    Argumenta que “impedir o conhecimento de tais fatos pela defesa é prejudicial à medida em que lhe tolhe o direito de saber se, por exemplo, havia, no celular da vítima, informações que pudessem infirmar ou fragilizar a tese acusatória – já que, como disse a própria autoridade policial, não havia em tal dispositivo elementos que interessassem à investigação. Tais elementos, por óbvio, podem interessar à defesa, e ela tem o direito de, como fez a ex adversa, conhecê-los para exercer o contraditório de forma plena” (fl. 5, e-doc. 1).



    Acrescenta que “não há se falar em revitimização porque não se trata de novo depoimento da vítima, que já foi ouvida durante inclusive a instrução probatória por meio de depoimento especial, de modo que a apreensão/exibição e a realização de perícia em seu celular não tem o condão de fazê-la reviver direta ou indiretamente, em tese, o fato imputado” (fl. 5, e-doc. 1).



    Salienta que “merece igualmente ser revisto o entendimento no sentido de que o debate acerca da necessidade ou não de prova pericial demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “19. Ante isso, requer-se a concessão da ordem para que, cessado o constrangimento ilegal representado pelo acórdão objurgado, seja deferido o pleito defensivo deitado no mov. 193.1 da Ação Penal originária, de modo a que, em síntese, seja realizada, pericialmente, a extração dos dados do celular da apontada vítima” (fls. 6-7, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    8. A defesa pretende o deferimento da produção de prova pericial no celular da vítima. Para acolher essa pretensão, seria necessário infirmar o acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual sequer conhecido o agravo regimental em razão da incidência do óbice da Súmula n. 182 daquele Tribunal Superior.



    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja revisão aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Homicídio qualificado. Insurgência contra ato mediante o qual o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça determinou o arquivamento de sucessivos expedientes apresentados perante aquela Corte em face de decisão transitada em julgado em que se negou seguimento a recurso extraordinário interposto naquele Tribunal Superior, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea a, do CPC. Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Discussão sobre pressuposto de admissibilidade de recurso interposto em outro Tribunal. Inadequação na via do habeas corpus. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem. Interposição do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil. Não cabimento. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 202.975-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO 
NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 203.271-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDO REEXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar- -se inadmissível supressão de instância. 



    2. Não se admite a utilização ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 



    3. É inviável o reexame de pressupostos de admissibilidade recursal na via estreita do habeas corpus. 



    4. Não é cabível a interposição de novo recurso extraordinário contra acórdão proferido em face de agravo interno que confirma a aplicação da sistemática da repercussão geral prevista no art. 1.030, 
§ 2º, do Código de Processo Civil. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 201.392-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 16.8.2021).



    Descabe a impetração do presente habeas corpus porque a discussão refere-se a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que considerou descumpridos os requisitos para a admissão do recurso. Os impetrantes deixaram de observar ser esta ação constitucional específica, não podendo ser acolhida para finalidades diversas daquela expressa no texto constitucional.



    9. No acórdão impugnado nesta impetração, a Quinta Turma não examinou o mérito do agravo regimental defensivo, sob o fundamento de que o recurso não teria impugnado as razões da decisão agravada. As questões trazidas no presente habeas corpus não foram objeto de julgamento no acórdão apontado como ato coator. 



    Pelo que se tem nos autos, o mérito da pretensão defensiva também não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça paranaense, que se limitou a decidir sobre o não cabimento do habeas corpus.



    É inviável conhecer este Supremo Tribunal, originariamente, de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    No mesmo sentido, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar a alegação de ilegalidade flagrante ou teratologia, deve-se salientar não estar evidenciado, nos autos, cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de prova pelo juízo de origem.



    A produção da prova pericial pretendida pela defesa foi indeferida pelo juízo de origem sob o fundamento de que o acesso ao aparelho celular da vítima acarretaria sua revitimização:



    “1. A Defesa requereu a realização de perícia técnica no celular da vítima (mov. 193.1), tendo o Órgão Ministerial se manifestado pelo indeferimento. Em que pese as alegações trazidas pela Defesa, entendo que razão não lhe assiste. Isso porque a autorização para acesso ao conteúdo contido no celular da vítima estaria violando a intimidade e a vida privada da ofendida, bem como importaria em ato de revitimização da adolescente.



    2. Assim sendo, acolho as razões ponderadas pelo Ministério Público e indefiro o pedido de realização de perícia técnica no celular da vítima. 



    3. No mais, aguarde-se a audiência de instrução e julgamento já designada. 



    4. Intimações e diligências necessárias” (fl. 27, e-doc. 5).



    Na presente impetração, a defesa limita-se a argumentar genericamente a imprescindibilidade da produção da prova pretendida, sem especificar, contudo, quais dados seriam úteis ao esclarecimento dos fatos narrados na denúncia.



    Este Supremo Tribunal tem jurisprudência pacífica no sentido de que não constitui cerceamento de defesa o indeferimento fundamentado, pelo Poder Judiciário, da produção de provas consideradas desnecessárias, impertinentes ou protelatórias. Assim, por exemplo:



    “(...) 5. O indeferimento fundamentado de requerimento probatório tido por desnecessário pelo magistrado de primeiro grau não evidencia o alegado cerceamento de defesa. (...)” (RHC 
n. 242.551-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 16.9.2024).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes eleitorais. Associação Criminosa. Inadequação da via eleita. Alegação de nulidade. Cerceamento de defesa. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...) 



    4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o indeferimento motivado da produção da prova não caracteriza, como regra geral, cerceamento do direito de defesa. Vejam-se, nessa linha, o RHC 138.119-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; e o HC 220.616-AgR, Rel. Min. Luiz Fux. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 231.319-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA TIDA POR DESNECESSÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 131.538-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016).



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça nestes autos. 



    Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora